Tribunal: STF
Processo: ADI 7483
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República em que se questiona o art. 11 da Lei 2.108 de 14/4/1993 do Estado do Rio de Janeiro  e sua aplicabilidade ao concurso em andamento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 



     Em 23/10/2023 deferi medida cautelar para suspender o concurso em andamento:  



    “Posto isso, em razão da excepcional urgência, nos termos do art. 10, § 3o , da Lei 9.868/1999, defiro o pedido cautelar, ad referendum, para suspender o concurso para provimento de vagas no curso de formação de soldados do quadro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, decorrente do Edital de Abertura 001/2-23 - SEPM, de 25 de maio de 2023, inclusive a aplicação de nova prova objetiva ou divulgação de quaisquer resultados, até o efetivo julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade.” (documento eletrônico 10)



     Naquela oportunidade constatei que: 



    “(...) o percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF), estendendo-se tal vedação ao exercício e preenchimento de cargos públicos (art. 39, § 3°, da CF/1988)”.



     Após o pedido de reconsideração da cautelar por mim deferida, determinei a realização de audiência de conciliação, possibilitando às partes a composição de conflito pontual relacionado à continuidade do concurso que já se encontra em andamento, sem prejuízo de que a ação de controle de constitucionalidade prossiga seu rito ordinário e seja apreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. 



     É o relatório.



     O Código de Processo Civil consagrou os métodos consensuais para solução de conflitos em seu art. 3º, abrindo-se a possibilidade de que o acordo seja buscado em qualquer fase e grau de jurisdição, e independentemente de posições jurídicas relacionadas à marcha processual. 



     Com efeito, as conciliações vem sendo realizadas pelo Supremo Tribunal Federal como método adequado para resolução de processos, inclusive na jurisdição constitucional (conforme precedentes: ADO 25/DF; ADPF 984/DF, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 



     Destaco que em situação semelhante envolvendo a Polícia Militar do Distrito Federal foi celebrado acordo que permitiu a continuidade do certame, sendo que a homologação foi referendada por unanimidade pelo STF (ADI 7433/DF, da minha relatoria).



     Nesse sentido, as partes envolvidas negociaram alterações no EDITAL Nº 001/2023 - SEPM, de 25 de maio de 2023, de forma a viabilizar o prosseguimento do certame sem as restrições de gênero previstas no texto original do instrumento convocatório. 



     A sessão de conciliação contou com a participação da Procuradoria-Geral da República, da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (documento eletrônico 32). 



     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à homologação do acordo. 



     Verifico que os termos do acordo celebrado entre as partes está em consonância com o provimento que deferi cautelarmente e atende às necessidades relatadas pelo Estado do Rio de Janeiro no pedido de reconsideração (documento eletrônico 12), uma vez que autoriza o prosseguimento do concurso público para os quadros da Polícia Militar do Rio de Janeiro.



     No mesmo sentido, observo que o interesse público está preservado, garantindo-se a continuidade do concurso, sem restrição de gênero. Por fim, constato que as partes signatárias são legítimas e estão devidamente representadas, preenchendo, assim, os requisitos legais para a sua homologação.



     Diante do exposto, com fundamento no art. 932, I do Código de Processo Civil, homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus efeitos legais e jurídicos, ad referendum do plenário do STF.



     Sem prejuízo, a presente ação direta de inconstitucionalidade que trata da Lei Estadual 2.108/1993 deverá prosseguir a fim de que seja processada e julgada definitivamente, tratando-se a presente homologação tão somente da situação relacionada ao concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. 



     Publique-se. 



     Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator